Tribunal: TJSP
Processo: 1504006-98.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio - Exercícios de 2011 e 2012 – Exceção prévia de executividade acolhida para extinguir o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada - Transmissão da propriedade anterior ao fato gerador - Decisão mantida - Responsabilidade dos adquirentes e sucessores na propriedade do imóvel – Obrigação propter

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio - Exercícios de 2011 e 2012 – Exceção prévia de executividade acolhida para extinguir o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada - Transmissão da propriedade anterior ao fato gerador - Decisão mantida - Responsabilidade dos adquirentes e sucessores na propriedade do imóvel – Obrigação propter rem - CTN, art. 131, inciso I – Decisão Mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1504006-
98.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelada DALVA BELEI CHAPANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 5° juiz.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.789
Apelação Cível no 1504006-98.2016.8.26.0071
Apelante: Municipalidade de Bauru
Apelada: Dalva Belei Chapani

APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e
Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio - Exercícios de 2011
e 2012
Exceção prévia de executividade acolhida para
extinguir o feito em razão da ilegitimidade passiva da
executada - Transmissão da propriedade anterior ao fato
gerador - Decisão mantida - Responsabilidade dos adquirentes
e sucessores na propriedade do imóvel
Obrigação propter
rem - CTN, art. 131, inciso I Decisão Mantida - Recurso
desprovido.
Apelação interposta pela Municipalidade de Bauru,
contra sentença que acolheu exceção prévia de executividade e julgou
extinta execução fiscal para cobrança de IPTU e Taxas em razão da
ilegitimidade passiva da excipiente. A apelante alega responsabilidade
solidária entre antigos e novos proprietários, já que a sub-rogação tributária
prevista no art. 130, do CTN, não modifica o sujeito passivo da obrigação,
daí propugnando pela reforma da sentença.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
respondido a fls. 166/171.
Relatado.
O recurso não merece provimento, pois os débitos
relativos a IPTU recaíram sobre o imóvel vendido pela apelada Dalva Belei
Chapani, procedendo ao registro na matrícula em 2008, ou seja, antes do
ajuizamento da execução fiscal levada a efeito em 2016. Assim, os
adquirentes e novos proprietários passaram a responder pelos tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativos ao bem imóvel adquirido, porquanto configurada a
responsabilidade decorrente da sucessão no domínio, nos expressos termos
do artigo 131, inciso I, do CTN.
Como leciona RICARDO ALEXANDRE, ao tratar
sobre a responsabilidade do adquirente de bens: Conforme deflui do texto
legal, a sub-rogação verificada na aquisição de bens é pessoal, ou seja, há
mudança do sujeito passivo da obrigação, de forma que o adquirente
passa a ser responsável por todo o crédito tributário relativo ao imóvel,
não importando o montante, ainda que ultrapasse o valor do próprio bem.
(Direito Tributário. ed., Salvador. Ed. JusPodivm, 2017).
Assim, de fato, a executada, ora apelada, não tem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não era
proprietária do imóvel à época do fato gerador do tributo. Também não há
se falar em descumprimento da obrigação acessória, consistente em
atualizar o cadastro municipal de contribuintes, pois, além da exequente
dispor de todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre o
executado, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113,
§ 3o) e não de ônus processual.
Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé o
pedido formulado em contrarrazões não comporta acolhimento, já que não
restou caracterizada a hipótese de improbus litigator (CPC, art. 80),
tampouco qualquer prejuízo à autora, até porque a má-fé não se presume,
exigindo prova suficiente tanto da sua exteriorização como do dano
processual inerente à conduta do improbus litigante, que autorize a
condenação cominada na lei processual, a título de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensatória (STJ, 1a T, REsp 76.234, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, a questão acerca da responsabilidade tributária do vendedor
permanece controvertida neste Tribunal, impossibilitando, de fato, a
condenação da apelante por litigância de má-fé.
Daí
porque,
nega-se
provimento
ao
recurso,
majorando a verba honorária sucumbencial arbitrada para 12% sobre o
valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9631
Apelação Cível no 1504006-98.2016.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru
Apelado: Dalva Belei Chapani
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto, dava parcial provimento ao
recurso do Município.
Data máxima venia, votei vencido pelas razões
abaixo elencadas , divergindo da douta maioria que negava provimento ao apelo
da Municipalidade.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Bauru, em Execução Fiscal por ela promovida conta
Dalva Belei Chapani, em face de r. sentença (fls. 154/156) que, acolhendo
Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, reconheceu sua “...
ilegitimidade passiva 'ad causam'...”, nos termos da Súmula 392 do E. STJ, e
extinguiu o feito, a teor do art. 485, VI, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil, e art. 1o da Lei de Execução Fiscal.
Inconformada com o decreto extintivo, a
apelante aduz, linhas gerais, que: a) “... antigos e novos proprietários são
devedores solidários da obrigação tributária oriunda da posse e propriedade do
imóvel, conforme entendimento do STJ...”, até porque a sub-rogação prevista no
art. 130 do Código Tributário Nacional não resulta “... na transferência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeição passiva de um contribuinte para um responsável...”; b) a executada nem
sequer efetuou a juntada da matrícula do imóvel, objeto da exação, “...
comprovando que não era proprietária quando da época dos fatos geradores dos
tributos em cobro...”; c) acordo realizado em ação de conhecimento, conforme
documento digitalizado a fls. 141/146, “... não produz efeitos para com a
Fazenda Pública, conforme artigo 123 do CTN...”. Pugna, ao final, pelo
provimento ao apelo e reforma da sentença combatida para que se declare a
legitimidade da parte apelada, afastando-se sua condenação, imposta em primeiro
grau, ao pagamento de honorários advocatícios.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, com apresentação de contrarrazões a fls. 166/171.
Depreendeu-se da leitura do processado que a
Municipalidade de Bauru ajuizou Execução Fiscal, em face de Dalva Belei
Chapani, diante da existência de débitos fiscais relativos ao Imposto Predial e à
“Taxa Serviço Bombeiros” dos exercícios de 2011 e 2012, conforme as Certidões
de Dívida Ativa digitalizadas a fls. 02/06.
Não se conformando com a cobrança, a
executada opôs Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual sustentou, em
apertada síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda (fls.
09/12).
Impugnado o incidente processual (fls. 94/96) e
digitalizadas ao feito, pela ora recorrida, peças relativas aos autos do Processo no
1011246-69.2014.8.26.0071 (fls. 98/125), o D. Juízo a quo determinou que a
Fazenda Pública se manifestasse (fls. 129), o que veio a ocorrer nos termos de fls.
132/134.
Após novas intervenções de ambas as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluindo pedido de suspensão do feito - necessária, conforme a exequente, ao
cumprimento de transação realizada no Processo Administrativo no 153.694/2019
(fls. 139/140, 147 e 148) -, sobreveio a r. sentença extintiva alhures referida,
objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera parcialmente a irresignação municipal.
A Execução Fiscal foi inicialmente proposta em
face de Dalva Belei Chapani, em verdade, porque esta constava do cadastro
municipal de Bauru como proprietária do imóvel objeto da exação. Somente no
decorrer do processo sobreveio a notícia de que, à época do lançamento
tributário, outros eram os proprietários do bem referido, conforme se extrai de fls.
58/60.
Nada obsta, desse modo, o redirecionamento da
cobrança contra os corretos proprietários do imóvel, porque descumprida
obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional), impedindo-
se que o Fisco atualizasse seus dados cadastrais.
Não se afigura razoável, à evidência, que o
Município exequente suporte o ônus do descumprimento, pelo contribuinte, de
obrigação legal acessória, razão pela qual não há se cogitar de aplicação, à
hipótese vertente, da Súmula 392 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ao amparo dessa inferência vem o estatuído no
§ 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80, in verbis:
“§ 8o. Até a decisão de primeira instância, a
Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução
do prazo para embargos.”
Tampouco abala, o entendimento ora adotado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assunção, por terceiros, dos débitos em análise (cf. fls. 80/83 e fls. 99/100).
Nos termos do art. 123 do Código Tributário
Nacional: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.”
Merecia
acolhimento
o
apelo
municipal,
destarte, para que, rechaçado o decreto extintivo, prossiguisse a demanda
executiva, em seus ulteriores termos, contra os proprietários do bem tributado
à época dos fatos geradores, descabida, à evidência, a imposição de qualquer
multa por má-fé de sua parte (cf. fls. 170).
Extinto o feito com relação à executada
originária, havia se ser mantida a condenação da exequente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios imposta na r. sentença
guerreada, acrescida, no tocante à verba honorária, à vista do trabalho realizado a
fls. 166/171 e ante o teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 1 (um)
ponto percentual, totalizando 11% (onze por cento) do valor atualizado da
execução.
Com tal observação, pelo meu voto dava
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
136766EC
5
8
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
138400E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504006-98.2016.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.